Tribunal: TJDFT
Processo: 0701409-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0701409-03.2020.8.07.0000 AI Agravantes JUSSARA MARIA LISBOA FISHER AUGUSTO CÉSAR ZUQUI LISBOA Agravado PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jussara Maria Lisboa Fisher e Augusto César Zuqui Lisboa contra a r. decisão que, nos autos do Processo n° 0014801-44.2003.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora (Id. 45842035), com os seguintes fundamentos: “Impugnam os executados a penhora realizada no rosto dos autos de n.o 0712217-98.2019.8.07.0001, que tramitam perante a 3.a Vara Cível de Brasília/DF, deferida conforme decisório de id. 44221552. Sobrelevam, para tanto, que os valores ali constituídos em favor da codevedora JUSSARA MARIA LISBOA FISCHER a título de indenização por danos morais, em verdade, constituiriam verba impenhorável uma vez que cedida, nos termos do contrato juntado consoante id. 45842086, aos patronos que a representam naquela ação a título de contraprestação pelos serviços advocatícios prestados. Razão, contudo, não lhes assiste. Não há que se discutir a validade da promessa de cessão de crédito noticiada pelos impugnantes. Seus efeitos, contudo, se circunscrevem à cedente e aos respectivos cessionários, constituindo vínculo obrigacional não oponível a terceiro, máxime ante a expressa oposição por este manifestada (id. 47871982). Assim, considerando que a penhora deferida na decisão de id. 44221552 incide sobre os créditos constituídos em favor da executada JUSSARA MARIA LISBOA FISCHER nos autos de n.o 0712217-98.2019.8.07.0001/3aVCBSB-DF a título de indenização pelos danos morais por ela suportados, não emerge a ocorrência da alegada impenhorabilidade. Diante do escorço retro, INDEFIRO a impugnação de id. 45842035.” Inconformados, os Agravantes pedem a reforma da r. decisão monocrática, sob a alegação que a penhora nos rosto dos autos atingiu o crédito de honorários do patrono da causa, quer os sucumbenciais, quer os contratuais. Alegam que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, que não pode ser confundido com o direito da parte, conforme artigos 22 e 23 da Lei 8.906/1994. Asseveram a possibilidade de o advogado requerer sua reserva, mediante a juntada do contrato de prestação de serviços aos autos. Sustentam que a Súmula 47 do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que deve prevalecer o direito de o advogado ver os honorários sucumbenciais e contratuais protegidos de qualquer constrição. Ao final, pedem a suspensão dos autos principais, até o julgamento do recurso. No mérito, requerem a reforma da r. decisão agravada, para determinar a liberação da penhora da cota-parte relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais. No despacho Id. 13906735, foi determinada a intimação dos Agravantes para se manifestarem quanto ao cabimento e tempestividade do recurso, nos termos do artigo 10 do CPC. Na petição Id. 14122935, os Agravantes pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida aos Agravantes. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção de direitos em vias de serem molestados. A sua concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente, desde que haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, os Agravantes pedem a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, até o julgamento do mérito. Alegam, para tanto, que a r. decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora da cota-parte relativa aos honorários sucumbenciais e contratuais do seu advogado, o que viola direito alheio e afronta o entendimento dos Tribunais Superiores. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo, haja vista que a decisão agravada é passível de causar lesão grave ou de difícil reparação aos Agravantes, podendo, inclusive, comprometer o resultado presente Agravo. Nos termos do artigo 860 do Código de Processo Civil, "quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, os autos pertinente ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada de bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”. Como se sabe, a denominada penhora no rosto dos autos é meio idôneo à satisfação do crédito devido, notadamente nas hipóteses em que o devedor não oferece bens suficientes ao atendimento da pretensão insatisfeita pelo credor. Na presente hipótese, observo que a penhora impugnada recaiu, de fato, sobre os honorários devidos ao advogado dos Agravantes, tendo, portanto, natureza alimentar, consoante o Enunciado da Súmula Vinculante no 47 e, por conseguinte, é verba impenhorável. Assim, considerando que a liberação da penhora da cota-parte relativa aos honorários advocatícios antes da apreciação do mérito poderá comprometer o julgamento do recurso, mostra-se recomendável que se atribua efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, até o julgamento do recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado, para que apresente contrarrazões, no prazo de quinze dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora